Tribunal: STF
Processo: RE 643463
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 28.8.2014. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL. PROGRESSÃO. DECRETO-LEI 2.251/1985. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, do RISTF. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO.



    1. É deficiente o conteúdo recursal cujas razões não atacam os fundamentos da decisão impugnada. 



    2. É incabível recurso extraordinário quando o exame das questões apresentadas depender da análise prévia de legislação infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.